Tribunal: STF
Processo: ARE 1448906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. ACOLHIDA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 64, PARÁGRAFO ÚNICO, E 68 DA LC ESTADUAL N. 13/94, E AO ARTIGO 61, § 1º, II, "A" E "C", DA CF E DO ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI LC ESTADUAL N. 13/1994. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, X e XV, C/C ARTIGO 167, IV, DA CF. INEXISTÊNCIA. AÇÃO NÃO PROVIDA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. À luz da teoria da asserção, as alegações do Autor se enquadram na hipótese de cabimento prevista no art. 485, V, do CPC/73 (vigente quando do ajuizamento da ação), que corresponde ao art. 966, V, do o atual CPC/I5. Preliminar de não cabimento da ação rescisória acolhida. 2. A existência de interpretações divergentes acerca da natureza jurídica do adicional de produtividade dos servidores fazendários afasta a alegação de existência de “violação a literal disposição” do art. 64, c/c art. 68, § 3º, c/c art. 55. XII, e art. 135, da LC Estadual n. 13/94, c art. 61, 8 1º, 11, “a” e “e”, da CF, notadamente no presente caso, no qual o acórdão rescindendo adotou a interpretação até então dominante no âmbito deste Tribunal de Justiça. Inteligência da Súmula 343 do STF. 3. Não há falar em vinculação entre a receita tributária estadual e o adicional de produtividade concedido aos servidores fazendários, razão pela qual inexiste violação, por parte do acórdão rescindendo, ao art. 37, XIII. c/c art. 167, IV, ambos da Constituição Federal. 4. ACÀO RESCISÓRIA NÀO CONHECIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XV; 61, § 1º, II, “a”; e 167, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente